Tribunal: TJES
Processo: 0020316-65.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020316-65.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELIO SILVA SANTOS e outros

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULO DE EMPRESA DE TRANSPORTE DE VALORES E AUTOMÓVEL DE SEGURADA. DINÂMICA COMPROVADA. CULPA DO CONDUTOR PREPOSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EMPREGADOR. DANO MATERIAL. DESNECESSIDADE DE MÚLTIPLOS ORÇAMENTOS. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por empresa de transporte de valores e seu funcionário contra sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento de danos materiais ajuizado por seguradora, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 06/11/2019, em Vitória/ES, quando o caminhão da empresa requerida, conduzido por seu preposto, colidiu com veículo de segurada da autora, que se encontrava parado em via pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve culpa do condutor preposto da empresa apelante na colisão que ensejou o dano; (ii) estabelecer se o valor do conserto do veículo da segurada, documentado por nota fiscal única, é idôneo para embasar o ressarcimento pretendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil subjetiva exige conduta culposa, dano e nexo de causalidade, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil.

4.
A análise das provas, especialmente o boletim de ocorrência e as fotografias do local, indica que o caminhão da empresa apelante tentou ultrapassar pela lateral esquerda o veículo da segurada, que estava parado na pista central, colidindo com ele de forma imprudente.

5.
A versão apresentada pela segurada, corroborada pelas imagens acostadas aos autos, mostra-se mais compatível com a dinâmica do acidente, demonstrando que a colisão decorreu de manobra arriscada do condutor do caminhão.

6.
O art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao condutor o dever de realizar manobras com segurança, o que não foi observado pelo preposto da empresa requerida.

7.
Nos termos dos arts. 932, III, e 942 do Código Civil, o empregador responde solidariamente pelos atos ilícitos praticados por seu empregado no exercício de suas funções.

8.
O vínculo de emprego não exime o funcionário de responsabilidade, sendo legítima a ação ajuizada contra ambos os responsáveis.

9.
O valor dos danos materiais foi devidamente comprovado por nota fiscal e comprovantes de pagamento, sendo desnecessária a apresentação de múltiplos orçamentos, ante a inexistência de exigência legal nesse sentido e a ausência de impugnação acompanhada de prova de superfaturamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, a apelada arguiu que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do agravante com a decisão hostilizada, ainda que tenham sido repetidos argumentos contidos na contestação da ação de origem
2
, haja vista que sustentam o cerceamento de defesa em razão da ausência de apresentação de três orçamentos pela parte autora, a ilegitimidade do condutor Hélio, por ser mero colaborador da empresa, a culpa exclusiva da segurada da apelada e, subsidiariamente, a excessividade do valor pleiteado. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE MULTA POR IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. SÚMULA 379 DO STJ. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1) Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na decisão monocrática. Preliminar rejeitada.
[...] 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5009347-07.2022.8.08.0000, Relator: Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data: 01/02/2023).

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL - CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE - RECURSO PROVIDO.
1. A possibilidade de identificação dos motivos que servem de substrato à insurgência recursal basta à caracterização da dialeticidade no contexto da admissibilidade do recurso.
2. O mero acolhimento das conclusões do laudo oficial não basta à satisfação do dever constitucional de motivação dos atos judiciais, sobretudo quando se questiona a propriedade dos critérios técnicos que lhes serviram de substrato, haja vista o disposto no artigo 489, § 1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003039-52.2022.8.08.0000, Relator: Annibal de Rezende Lima, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 04/08/2023).

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
T
RANSBANK SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (incorporada por PROSEGUR BRASIL S/A – TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA) E HELIO SILVA SANTOS
em face da r. sentença do evento 15971201, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação regressiva movida por

BANESTES SEGUROS S/A
em desfavor dos ora apelantes, julgou procedente o pedido formulado na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no evento 15971202, em resumo, os apelantes alegam que:
(I)
“
a parte autora deixa de acostar aos autos três orçamentos, e essa ausência esbarra no princípio da boa-fé processual no que no sentido de que o intuito das ações de ressarcimento é de restabelecer o dano causado, assim o autor deveria, visando demonstrar boa-fé, acostar no mínimo 03 (três) orçamentos, assim não é possível delimitar se realmente é o orçamento de menor valor
”;
(II)
o valor pleiteado pela autora é excessivamente elevado e divergente de vistoria anterior no valor de R$ 3.986,28, tornando desproporcional a condenação;
(III)
o condutor HELIO é parte ilegítima para figurar no polo passivo, por ser mero colaborador da empresa e não proprietário do veículo;
(IV)
o acidente ocorreu por culpa exclusiva da condutora do veículo segurado, não havendo prova do nexo causal entre a conduta do preposto da empresa e o dano alegado;
(V)
na remota hipótese de manutenção da condenação, requer a minoração do
quantum
indenizatório, por ser desproporcional e não respaldado em perícia técnica.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença, no sentido de reconhecer a improcedência da pretensão autoral.

Consta na exordial que na data de 06/11/2019, o veículo de propriedade da requerida/apelante
T
RANSBANK
, e conduzida por seu funcionário, o requerido/apelante
HELIO SILVA SANTOS,
MERCEDEZ-BENZ, modelo 712 E MIB BRUSK – placa DTC-4694, colidiu contra o veículo de segurada da empresa requerente/apelada, que estava parado na Avenida Rio Branco, Praia do Canto, Vitória/ES.

Segundo narrativa extraída do boletim de ocorrência de acidente de trânsito
(n° 40830281)
acostado à fls. 25/27, as partes envolvidas no sinistro prestaram as seguintes declarações:

[...] O senhor Helio Silva Santos compareceu à subseção de ocorrências do BPTRAN na data 07/11/2019, e solicitou a inclusão dos seus dados como condutor do veículo de placas DTC4674 e declarou o seguinte:

“
ao trafegar pela av. josé teixeira ao fazer o cruzamento com a avenida rio branco o hissan kieks dirigido por Rozane da Silva Araujo veio a colidir com o carro forte placa DTE 4694 da empresa prosegur
”. (declaração prestada pelo requerido).

[...]

“
eu estava parada na av rio branco, após passar o cruzamento com a josé teixeira, vindo na pista do meio, veio um carro forte da prosegur na pista lateral e tentou passar entre o meu carro e o canteiro lateral e arrancou meu para-choque. Buzinei antes para avisá-lo que não dava para ouvir e relatou ponto cego e não viu.
” (declaração prestada pela segurada da empresa requerente).

Postas estas premissas, é fato incontroverso da lide, na forma do art. 374, III do Código de Processo Civil, a ocorrência do acidente, em que houve o choque entre os veículos, restringindo-se a discussão em torno da culpabilidade e da extensão dos danos.

O exame da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito demanda a análise da conduta subjetiva dos agentes, necessitando de prova inequívoca do agir culposo de uma ou ambas as partes e que, entre este e o dano experimentado haja evidente nexo de causalidade, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Conforme se extrai dos autos, os veículos conduzidos pela segurada da autora e pelo requerido, empregado da empresa demandada, trafegavam no mesmo sentido de direção, após o cruzamento da Av. José Teixeira, já adentrando na Av. Rio Branco.

Quanto à dinâmica do acidente, consta do boletim de ocorrência que a segurada declarou estar parada na Avenida Rio Branco, na pista central, quando o requerido, ao tentar realizar ultrapassagem pela pista lateral, entre o automóvel da segurada e o canteiro central, acabou colidindo com o veículo da autora. Por outro lado, o requerido afirmou que foi a condutora segurada quem colidiu contra o automóvel por ele conduzido.

A análise detida do conjunto probatório, contudo, evidencia que a versão apresentada pela parte autora mostra-se mais coerente com a dinâmica do sinistro, revelando-se mais plausível que o dano tenha resultado de manobra imprudente do caminhão, e não de eventual invasão de faixa pela segurada, como sustenta a defesa.

Isso porque, as fotografias juntadas pelos requeridos (fls. 107/113) demonstram a posição dos veículos no momento do acidente e evidenciam que o caminhão de transporte de valores da empresa apelante arrancou o para-choque dianteiro do automóvel da segurada, notadamente a imagem de fl. 109, na qual se observa que o para-choque permaneceu preso ao veículo da empresa requerida.

Cumpre destacar que tais registros fotográficos corroboram a narrativa da segurada (fl. 34), segundo a qual o trânsito encontrava-se intenso no momento do acidente, indicando que ambos os veículos estavam parados: a segurada na pista central e o requerido na pista lateral esquerda, ambos saindo da Av. José Teixeira em direção à Av. Rio Branco. Assim, quando o fluxo da pista lateral retomou o movimento, o caminhão avançou, enquanto os veículos da pista central permaneciam parados, de modo que parte do automóvel da segurada ainda se encontrava na curva de conversão, atingindo parcialmente a via lateral, circunstância em que ocorreu a colisão.

Nos termos do art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro, “
o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
”.

À vista dessas considerações, incumbia aos apelantes demonstrar a inexistência de culpa pelo acidente, o que não ocorreu. Assim, havendo prova nos autos de que foi o veículo dos apelantes quem deu causa ao acidente e ausentes elementos que corroborem para uma conclusão em sentido diverso, deve ser mantida a sentença hostilizada no tocante a responsabilidade dos apelantes.

Oportuno ressaltar, ainda, que em casos de ilícito civil decorrente de acidente de trânsito, respondem solidariamente o condutor e o proprietário do veículo, nos termos dos artigos 932, inciso III e 942, ambos do Código Civil:

Art. 932, CC: São também responsáveis pela reparação civil:

[...]

III – o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

[...]

Art. 942, CC: Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se houver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.

Além disso, o vínculo de emprego não exime o funcionário de responsabilidade por danos que cause a terceiro no exercício de sua função, sendo permitido o ajuizamento da ação contra ambos os responsáveis. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EMPREGADOR/PROPRIETÁRIO E EMPREGADO/CONDUTOR. I - Para que haja o dever de indenizar é necessária a presença de três requisitos, quais sejam: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano e o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do CC. II -
O empregador é objetivamente responsável pela reparação civil relacionada aos atos praticados pelos seus empregados, no exercício do trabalho ou em razão dele (art . 932, III, CC). III - De acordo com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, "[...] o proprietário do veículo deve responder solidariamente pelos prejuízos causados pelo condutor em virtude de acidente de trânsito, pois a guarda jurídica do veículo pertence ao proprietário, sendo este o responsável, desse modo, pelos atos ilícitos praticados por terceiro a quem a direção é confiada (teoria da responsabilidade civil sobre o fato da coisa)"
(REsp 1.354.332 / SP). (TJ-MG - Apelação Cível: 50096337420208130433, Relator.: Des .(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 07/11/2024, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2024)

Apelação. Acidente de trânsito. Cruzamento. Ausência . Sinalização. Semáforo. Regra de circulação. Mão direita . Responsabilidade solidária. Empregador e empregado. Dano moral e estético. Majoração . Correção monetária e juros de mora. 1. O tráfego em cruzamentos, onde não existir semáforo, deve observar a regra da mão direita, isto é, terá preferência de passagem o motorista que tiver circulando à direita do outro condutor. 2 .
O empregador e o empregado respondem solidariamente pelos danos causados a outrem.
3. O dano moral e estético deve ser majorado quando fixado em patamar abaixo do comumente arbitrado para os casos análogos. 4 . A correção monetária da indenização por dano moral e estético deve incidir a partir do arbitramento enquanto os juros de mora a contar do evento danoso, na hipótese de responsabilidade extracontratual. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-AM - AC: 00009771020168044701 Itacoatiara, Relator.: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 14/08/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 14/08/2023)

Os recorrentes insurgem-se, ainda, do valor dos danos materiais apurados, contudo, não há elementos indicativos de que as despesas orçadas e realizadas foram abusivas, ultrapassando os valores praticados no mercado.

Os documentos trazidos com a peça vestibular revelaram que os componentes e a mão de obra, aplicados na reparação do veículo segurado, se compatibilizam com a narrativa do Boletim de Ocorrência que dá conta que o veículo de propriedade da empresa apelante e conduzido pelo preposto apelante colidiu na lateral do veículo da segurada, não havendo prova de excesso no
quantum
despendido pela autora.

A nota fiscal referente ao conserto, incluindo a mão de obra (fls. 45/48), totaliza R$ 13.409,40 (treze mil, quatrocentos e nove reais e quarenta centavos), valor já deduzido da franquia, quantia efetivamente desembolsada pela seguradora recorrida, conforme comprovantes de pagamento às fls. 43/44, cuja restituição é devida pelos apelantes.

Cumpre ressaltar que a alegada ausência de 03 (três) orçamentos não constitui óbice à condenação dos apelantes, uma vez que inexiste previsão legal que imponha, em casos como o presente, a obrigatoriedade de juntada de múltiplas estimativas de preços, bem como que a sua impugnação veio desacompanhada de documento que indique a supervalorização dos produtos e serviços contratados pela empresa seguradora, que tivesse o condão de colocar em xeque a nota fiscal e o orçamento apresentados. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE PROVAS – PRESUNÇÃO DE CULPA – ARTIGO 29 DO CTB – CULPA CONCORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – ORÇAMENTO ÚNICO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Impossibilidade de se reconhecer a preliminar de não conhecimento do apelo por inovação da tese recursal, visto que a parte já havia se manifestado sobre o tema nas alegações finais. 2. Deve se considerar a presunção de culpa juris tantum, ou seja, uma presunção relativa que pode ser afastada caso a parte prove que o fato não ocorreu in casu, o que não pode ser observado no caso concreto, eis que não foram juntadas provas capazes de afastar a presunção. 3. Impossibilidade de reconhecimento da culpa concorrente, uma vez demonstrado que o sinistro ocorreu devido a inobservância do artigo 29, II, do CTB, ou seja, não respeitou a distância de segurança.
4. Não há norma legal que prevê a juntada de mais de um orçamento no processo, não havendo, portanto, qualquer cerceamento da defesa, ainda mais quando a seguradora apresenta documentos aptos a comprovar o valor efetivamente pago à segurada, e não havendo qualquer indício de fraude.
Precedentes do TJES. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 5000438-63.2021.8.08.0047; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO; Sessão de Julgamento: 15/09/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO DANO – SOLIDARIEDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que, paga a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem a seu segurado em face do autor do dano. 2. Diante da presunção de veracidade que milita em favor do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito lavrado por policial que compareceu ao local do acidente, cujas informações foram corroboradas por outros indícios de prova constantes dos autos, e por não haver o Apelado se desincumbido do ônus de infirmar tal presunção (artigo 373, II, do Código de Processo Civil), impõe-se reconhecer a configuração de sua responsabilidade civil pelo prejuízo suportado pela Apelante, já que, na condição de proprietário, “responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor” (STJ, AgInt no AREsp n.º 1.243.238/SC, Relator: Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12.02.2019, DJe de 20.02.2019).
3. À míngua de previsão legal que imponha a necessidade de apresentação de orçamentos distintos em ação regressiva securitária, deve o dano material ser dimensionado nas exatas proporções da ordem de serviço e correlatas notas fiscais adunadas aos autos.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: Apelação 0015256-14.2020.8.08.0024; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Convocado ALDARY NUNES JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 31/07/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
3
e no enunciado nº 241 do FPPC
4
, os recorrentes deverão suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199001413, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021.

3
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC.

4
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.